Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727109-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ RECORRIDO: COSTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Na petição de ID no 56462930, a recorrente, em atenção ao despacho de ID no 56233773, informa que o recolhimento do preparo recursal restou devidamente comprovado nos IDs 55161440 e 55161441. Considerando a ausência de apontamento do vício, pelo despacho de ID no 56233773, no recolhimento do preparo efetuado pela recorrente, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da vedação da decisão surpresa, passo ao esclarecimento da situação. A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID no 55161441 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID no 55161440, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 13/10/2022). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007